Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-86.2020.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000931-86.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.380.901-05 (RECORRIDO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL LIRA CARVALHO - CPF: 617.690.983-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.380.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000931-86.2020.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAUDIO MANOEL LIRA CARVALHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS] - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO FLAGRANTEADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

O tipo penal nem sempre é indicador da necessidade de prisão. São as circunstâncias fáticas do caso que devem pautar o juízo de imprescindibilidade de aplicação da medida extrema.

Eventual descumprimento das cautelares diversas deve ser analisado primeiramente pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000931-86.2020.8.11.0012

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLAUDIO MANOEL LIRA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, ao homologar o Auto de Prisão em Flagrante de CLÁUDIO MANOEL LIRA DE CARVALHO, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da LD], concedeu-lhe a liberdade provisória.

Verbera que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual almeja o provimento do recurso, para que a prisão preventiva da recorrida seja restabelecida.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000931-86.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLÁUDIO MANOEL LIRA DE CARVALHO e VICTOR HENRIQUE MOREIRA DA SILVA foram presos em flagrante pela Polícia Militar, quando trafegavam de Barra do Garças para Nova Xavantina, em uma motocicleta CG/Titan, cor azul, transportando
202,7g [duzentos e dois gramas e sete decigramas] de maconha.

Ao analisar o flagrante, o juízo singular homologou-o, concedeu a liberdade provisória para CLÁUDIO e decretou a prisão preventiva de VICTOR, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão de ele ostentar
“passagem criminal pelo delito tipificado no art. 180 do Código Penal, em fase investigativa na persecução penal”
.

No HC n. 1008370-70.2020.8.11.0000, impetrado em favor de VICTOR, esta 1a Câmara Criminal, em acórdão de minha Relatoria, substituiu a medida extrema por cautelares diversas, verbis:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADO ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A pequena quantidade de droga apreendida [202,7g de maconha] aliada à primariedade e condições pessoais favoráveis, devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por receptação, há quase 2 [dois] anos, sem que tenha sido concluído o inquérito policial, tampouco oferecida a denúncia.

É sabido que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso em exame, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência [STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello].

Não se ignora a gravidade dos crimes imputados ao recorrido; todavia, essa circunstância não basta para a segregação cautelar pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti),
a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado
. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(STF, HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014).

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...]
(STJ, RHC 57.453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Tampouco o abalo público ou o descrédito do Poder Judiciário, é argumento válido para justificar a prisão preventiva,
verbis
:

[...] Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar.
Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente
, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. [...]
(STF, HC 118684, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013).

[...] A assertiva de que, em razão do clamor público causado pelo crime, e que a concessão da liberdade provisória ao Paciente geraria "descrédito ao Poder Judiciário", também não é apta para dar suporte à segregação cautelar. [...]
(HC 162.678/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 13/12/2010).

Na verdade, o recurso não aponta nenhum acontecimento concreto demonstrando que a liberdade do réu poderia interferir na da instrução processual, na aplicação da lei penal, ou mesmo na ordem pública, a ponto de exigir uma atuação mais rígida do Estado.

Ademais, o crime pelo qual o recorrido está sendo processado deu-se em
29/03/2020
, tendo sido colocada em liberdade em
29/03/2020
, de modo que não há mais contemporaneidade para a decretação da medida extrema.

Em reforço, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL, SEM NOVAS INCURSÕES CRIMINOSAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O largo decurso de tempo, inclusive sem novas incursões criminosas, aliado à ausência de comprovação da necessidade da segregação cautelar, obstam a decretação da medida excepcional
(TJMT, RSE 136801/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2014, publicado no DJE 22/12/2014).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PRETENDIDO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TEMPO TRANSCORRIDO PRÓXIMO A UM ANO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES OU ALTERAÇÕES FÁTICAS
– RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar.
No caso, transcorrido quase um ano da liberdade provisória do acusado, não se pode afirmar que esteja presente o periculum libertatis ao argumento da garantida da ordem pública apenas com base na gravidade do delito, porque, nesse período, não houve nenhuma alteração do conteúdo fático-probatório que justifique a custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei
. Não há nos autos qualquer argumento novo apto à modificação ou mitigação dos fundamentos que originalmente ensejaram o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do recorrido
(RSE 90830/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

Por derradeiro, anoto que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ao argumento de que CLÁUDIO teria descumprido as cautelares diversas fixadas pelo juízo singular, uma vez que não foi localizado no endereço que declinou nos autos de origem.

Ocorre que esse fundamento, decorrente de
fato posterior à interposição do recurso em análise
, sequer foi objeto de apreciação pelo juízo singular, de modo que, conhecê-lo, em sede recursal, caracterizaria evidente
supressão de instância
.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão que concedeu liberdade provisória a CLÁUDIO MANOEL LIRA CARVALHO, ressalvando que, caso constatado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas ou a ocorrência de fatos novos, o juízo de origem poderá impor nova ordem de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022